Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007542-19.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO - CPF: 703.156.991-59 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), EDNEY MARTINS GUILHERME - CPF: 260.050.018-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1007542-19.2018.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO perante a 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 75050966 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 75563596 erro material na ementa do julgamento da apelação; necessidade de prequestionar a decisão/acordão ora prolatado em face da contradição com a fundamentação do voto que se diga em que pese reconhecer que a notificação extrajudicial foi expedida, porem retornou negativa, diante da inconsistência do endereço indicado (ID. 59351539), bem como a notificação encaminhada para constituir o embargante em mora, que igualmente, não cumpriu com o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou ao remetente com a observação de “endereço insuficiente” e mesmo assim o voto em sua parte dispositiva final negou provimento ao recurso, contudo a ementa do acordão de id. 75140987, apresenta como recurso conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Diante dos documentos indexados à petição juntada sob ID. 61900484, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se de ação distribuída pela parte recorrida B.V. Financeira S.A. C.F.I, que ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Claudenilson Evagelista De Brito, ora recorrente, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, firmado entre os litigantes.

Houve a apreensão do veículo. O Magistrado singular julgou a presente demanda procedente, consolidando o veículo nas mãos da parte apelada.

A tese recursal funda-se na alegada ausência de notificação e constituição em mora da parte apelante.

Compulsando as provas carreadas nos autos, observo que a comprovação da mora na inicial se deu através do Instrumento de Protesto, visto a negativa da entrega da notificação encaminhada para o endereço da requerida, ditado por ela no contrato, satisfazendo o requisito legal.

Para o STJ, a notificação entregue no endereço indicado no contrato, mesmo que não recebida pessoalmente, é suficiente para comprovar a mora. Porém, a situação dos autos é diversa.

Como se verifica nos autos, a notificação extrajudicial foi expedida, porém retornou negativa, diante de inconsistência do endereço indicado (ID. 59351539);

O artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora, de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou ao remetente com a observação de “ENDEREÇO INSUFICIENTE”.

Nesse sentido, o autor também providenciou o protesto do título junto ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá, constando certidão de que o devedor foi intimado através de edital publicado no Jornal Diário de Cuiabá dia 27/02/2018 (ID 59351540).

A mora se encontra devidamente constituída.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme retro, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

A intimação de protesto de título por edital é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei no 9.492/97. In casu, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação do devedor por edital, restou comprovada a constituição em mora do fiduciante. Atendimento aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69.

Todavia, a decisão embargada, de fato merece complementação no que tange a ementa para assim constar:

Senão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021